Tribunal: STF
Processo: HC 228771
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de V. A. F., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 800.700/CE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, uma vez que, em 29/11/2013, o denunciado manteve conjunção carnal, por três vezes, com a sua sobrinha, a adolescente M. A. N., com 15 anos de idade e problema mental.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal em razão da fixação do regime prisional fechado em ofensa a Súmula 719/STF.



    Requer, ao final,



    “a concessão da ordem impetrada para, em caráter liminar, para fixar imediatamente o regime inicial da sentença como semiaberto, colhendo-se em seguida as informações da autoridade coatora e oitiva da Procuradoria-Geral da República, com a definitiva concessão da ordem, confirmando ao final a liminar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DO ART. 217-A, § 1º, DO CP. REGIME FECHADO ALVITRADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CP DESABONADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o modo carcerário inicial cabível é o fechado, em razão da existência de circunstância judicial desabonada na primeira etapa da dosimetria da pena. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontado vetor negativado que, inclusive, justificou a majoração da pena-base, nos termos da interpretação conjunta dos arts. 33, § § 2º, "b", e 3º, e 59, todos do Código Penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido..”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, quanto ao regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça realçou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar o regime inicial mais gravoso. Transcrevo, no ponto, trecho do voto de Relator:



    “Na decisão agravada, mencionei que, sobre o tema, o Juízo sentenciante assim se manifestou (e-STJ fl. 23): 



    Na forma do art. 387, § 2.°, CPP, deixo de fazer a detração penal, por não ter reflexo no regime inicial de cumprimento de penas, ficando, pois, para o juízo da execução penal. Em consonância com o art. 33, § 2º, "a" c/c art. 59, todos do CP, o condenado deve iniciar o cumprimento de pena no REGIME FECHADO. (Grifei.) 



    Logo, tendo o Magistrado sentenciante afirmado que a detração penal não alteraria o regime inicial e mencionado expressamente o art. 59 do CP (que descreve as circunstâncias judiciais a serem analisadas na fixação da pena-base), observa-se, pela interpretação dos trechos em destaque, que a fundamentação do modo carcerário fechado se deu em razão da existência de vetor do art. 59 do CP negativado na primeira etapa da dosimetria. 



    Assim, não possui razão a defesa ao alegar que a sentença cometeu erro matemático ao não aplicar a detração ou que não fundamentou o regime de cumprimento da reprimenda corporal, pois o que ocorreu, em verdade, foi a ressalva, pelo Magistrado sentenciante, de que o tempo da prisão cautelar é desinfluente para abrandar o modo carcerário, pois o regime fechado não foi fixado em razão do tempo de pena (8 anos e 4 meses de reclusão), mas sim pela existência de circunstância judicial do mencionado art. 59 do CP considerada desabonada.”



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso valeu-se do conjunto da dosimetria, amparando-se na existência de circunstância judicial negativa.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente